Tribunal: TJMMG
Processo: 2000001-22.2026.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000001-22.2026.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000002-89.2026.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 10/02/2026 Publicação: 20/02/2026 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – LIMINAR DEFERIDA EM JUÍZO DE REAPRECIAÇÃO – OITIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO À LIBERDADE DO PACIENTE – MITIGAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conceder parcialmente a ordem de habeas corpus, confirmando a liminar que revogou a prisão preventiva do paciente Sd PM Moisés dos Santos Soares, mantendo-se incólumes as medidas cautelares já impostas e a advertência quanto ao seu descumprimento. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor do Sd PM Moisés dos Santos Soares, apontando como autoridade coatora o juiz de direito militar titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, em razão da conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Em sua peça exordial, a impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está sofrendo manifesto constrangimento ilegal em virtude da decretação de sua prisão preventiva supostamente de ofício, em desacordo com o sistema acusatório vigente e com a manifestação ministerial. Narra que o paciente foi preso em flagrante delito em 03 de janeiro de 2026, pela suposta prática dos crimes de abandono de posto [art. 195 do Código Penal Militar (CPM)] e ameaça [art. 147 do Código Penal, c/c art. 9º, II, "c", do CPM]. Segundo o relato fático, o militar teria deixado seu posto de serviço na 6ª Cia PM/1º Batalhão da Polícia Militar e, utilizando-se indevidamente de viatura policial, se deslocado ao local de trabalho de sua ex-companheira, onde supostamente a ameaçou. A defesa argumenta que, realizada a audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela homologação do flagrante e pela concessão de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 liberdade provisória com medidas cautelares, pleito este acompanhado pela Defensoria Pública. Contudo a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando-se na garantia da ordem pública e na preservação da hierarquia e da disciplina. A impetrante alega violação ao artigo 311 do Código de Processo Penal e ao sistema acusatório, além de ressaltar as condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, a residência fixa e a responsabilidade pelo sustento de quatro filhos, sendo um deles portador de espectro autista. Com tais fundamentos, a impetrante pleiteou a concessão de medida liminar, para o relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade provisória e, ao final, a concessão definitiva da ordem. Apreciado o pedido de urgência, a medida liminar foi inicialmente indeferida por este relator (Evento 6), oportunidade em que se determinou a requisição de informações e, com base no art. 12-A da Resolução n. 168/2016 deste Tribunal de Justiça Militar, a oitiva da vítima, para avaliação da situação de risco, bem como o preenchimento do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, instituído pela Lei n. 14.149, de 5 de maio de 2021. A autoridade apontada como coatora prestou informações (Evento 10) e encaminhou a documentação solicitada, incluindo a mídia com a oitiva da ofendida e o Formulário Nacional de Avaliação de Risco preenchido (Evento 14), bem como o termo de audiência (Evento 16). Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça oficiante neste egrégio Tribunal, em seu parecer (Evento 18), opinou pela denegação da ordem. Argumentou que o fato de o Ministério Público ter se manifestado pela liberdade provisória na audiência de custódia não vincula o magistrado, que possui autonomia para decretar a prisão, para garantia da ordem pública e proteção da vítima, considerando a gravidade concreta da conduta. Contudo, após a juntada da oitiva da vítima e a reapreciação dos fatos, este relator proferiu nova decisão (Evento 20), deferindo a liminar pleiteada, para revogar a prisão preventiva do paciente, condicionada à instalação da tornozeleira eletrônica e mediante a imposição de outras medidas cautelares. É, no essencial, o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço da presente ação de habeas corpus, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que deve ser concedida parcialmente a ordem de habeas corpus, ratificando-se a liminar anteriormente deferida, com a manutenção das medidas cautelares impostas em substituição à prisão preventiva. Como é cediço, a prisão preventiva constitui medida de caráter excepcional, devendo ser mantida apenas quando estritamente necessária e quando não for possível a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, conforme preconiza a sistemática processual penal vigente. No caso em apreço, embora a liminar tenha sido inicialmente indeferida, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 instrução do feito trouxe novos elementos de convicção que alteraram o panorama fático inicialmente vislumbrado, permitindo a revisão do entendimento quanto à imprescindibilidade do cárcere. O ponto nodal para a revisão da decisão cautelar residiu na oitiva da vítima, realizada em cumprimento à determinação deste relator. Conforme consignado na decisão do Evento 20, a própria ofendida declarou perante a autoridade judiciária que não se opõe à liberdade do paciente, tendo afirmado que deseja "que ele siga a vida dele" e que "ele não é uma pessoa má". Tal declaração possui relevância significativa na avaliação do periculum libertatis, especialmente em crimes envolvendo violência doméstica ou ameaça, em que a tutela da integridade e a sensação de segurança da vítima são fins precípuos da cautelaridade. Diante desse novo cenário, mitigou-se o risco que a liberdade do paciente representava, o que tornou a manutenção da prisão preventiva medida de excessivo rigor. Aliado a isso, deve-se sopesar que se está diante de paciente primário, com residência fixa e vínculos familiares constituídos, e que, segundo as informações colhidas, não apresenta histórico de descumprimento de medidas anteriores. Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se inclinado pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares quando estas se mostram suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima. Conforme citado na decisão liminar ora em análise, o egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu: HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL- REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE - MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. É descabida a prisão preventiva quando inexistir demonstração objetiva do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, que é primário e não ostenta antecedentes, sendo adequada a imposição de medidas cautelares diversas da custódia. (Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.487944-8/000, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, julgamento em 22/01/2026, publicação da súmula em 23/01/2026) Entretanto não se pode olvidar a gravidade da conduta imputada, notadamente o fato de o paciente ter, em tese, utilizado viatura oficial e armamento da corporação, abandonando seu posto de serviço, para a prática delitiva. Tais circunstâncias exigem uma resposta estatal firme e fiscalização rigorosa. Por essa razão, a liberdade provisória foi condicionada ao cumprimento de medidas cautelares rígidas, com fundamento no poder geral de cautela e na legislação processual aplicável. As medidas impostas na decisão liminar, e que ora ratifico, mostram-se adequadas e suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal, bem como para proteger a vítima, sem a necessidade da segregação total do paciente. São elas: 1) afastamento do serviço operacional da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; 2) suspensão do porte de armas; 3) manutenção de uma distância mínima de 200 (duzentos) metros em relação à vítima; 4) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 submissão à monitoração eletrônica; e 5) proibição de manter qualquer contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação. Ressalte-se que o paciente foi expressamente advertido de que o descumprimento de quaisquer das medidas cautelares impostas poderá ensejar a imediata decretação de sua prisão preventiva. A monitoração eletrônica, em especial, permite o controle eficaz do distanciamento da vítima, assegurando a eficácia da medida protetiva de urgência. Dessa forma, considerando que o cenário fático atual não mais sustenta os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo possível sua substituição eficaz por cautelares diversas, a confirmação da liminar deferida é medida que se impõe. O descumprimento da medida imposta acarretará a revogação da cautelar aplicada e o retorno ao cárcere antecipado, nos termos do art. 282, §4º c/c o art. 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal Militar. Ressalta-se, ainda, que a fixação das presentes medidas não obsta novo decreto de prisão preventiva se a situação de fato assim recomendar. Por tais razões, em ratificação à decisão proferida no Evento 20, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, confirmando a liminar que revogou a prisão preventiva do paciente Sd PM Moisés dos Santos Soares, mantidas incólumes as medidas cautelares já impostas e a advertência quanto ao seu descumprimento. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de fevereiro de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator